Tribunal: TJPA
Processo: 0006766-34.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006766-34.2007.8.14.0301

APELANTE: IRACY DIAS AGUIAR, PLACIDO ANDRADE AGUIAR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0006766-34.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADO: PLÁCIDO ANDRADE AGUIAR E IRACY DIAS AGUIAR

ADVOGADO: ABRAHAM ASSAYAG – OAB/PA 2003

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco da Amazônia S/A contra acórdão proferido em Agravo Interno que manteve decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para produção de prova pericial, diante da alegação de preclusão do direito da parte embargada de requerer a referida prova;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a tese de preclusão, afastando-a e reafirmando a necessidade da produção da prova pericial;

4. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração;

5. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AREsp 2510777/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia S/A (BASA) contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora em sede de Agravo Interno (Id. 14878895), que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática de ID 6667314, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja determinada a produção da prova pericial, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida por PLÁCIDO ANDRADE AGUIAR e IRACY DIAS AGUIAR contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Os embargantes alegam em suas razões recursais de id. 15194664, que a decisão proferida no Agravo Interno teria sido contraditória quanto a determinação de retorno dos autos ao juízo
a quo
para produção de prova pericial, uma vez que o direito da Embargada de realizar pedido de prova pericial precluiu, por não ter sido realizado em momento oportuno.

Requerem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja suprida a suposta contradição, com efeitos modificativos no julgado.

Contrarrazões de Id. 15267158.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de contradição no acórdão.

A decisão de Id. 6667314, julgou monocraticamente o recurso de Apelação conheceu e deu provimento ao recurso anulando a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos do juízo de primeiro grau para a produção da prova pericial.

Interposto Agravo Interno pelo BASA, sob alegação de desnecessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem, ante a possibilidade de produção probatório no Juízo
ad quem
,

tendo o recurso sido conhecido e negado provimento, mantendo a decisão.

No caso, as decisões proferidas no julgamento dos Recursos de Apelação e Agravo Interno já analisaram expressamente a questão da preclusão consumativa do pedido de prova pericial, afastando a tese de preclusão, afirmando a necessidade do retorno ao juízo de origem para a produção da prova pericial.

A parte embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. O julgado analisou adequadamente a matéria e não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma da decisão,
mas mero inconformismo com a decisão judicial. Vejamos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES LICITATÓRIOS. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. TESES DEATIPICIDADE, ABOLITIO CRIMINIS E NULIDADES AFASTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença condenatória que aplicou penas privativas de liberdade em regime semiaberto e multas a quatro réus pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 29 do Código Penal.
Alegações defensivas abrangem pedidos de absolvição por atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de danos ao erário ou enriquecimento ilícito, além de nulidades processuais, abolitio criminis e revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a ocorrência de contradição na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração opostos carecem de fundamentos que demonstrem obscuridade, contradição ou omissão, configurando mero inconformismo com a decisão judicial.

4. Sabe-se que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AREsp 2510777/SP, Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJEN 24/02/2025).

Dessa forma, concluo pelo conhecimento dos embargos de declaração, mas sua rejeição integral, tendo em vista a inexistência do vício apontado.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador -

Relator

Belém, 08/04/2025